Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727492-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELITA COSTA MIETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, ELITA COSTA MIETO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0738899-74.2021.8.07.0016, ajuizada pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência para determinação do Réu em fornecer à Autora o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA. Observa-se que o Agravado não foi intimado para responder ao presente agravo de instrumento. No entanto, verifica-se que a relação processual no processo principal foi perfectibilizada em data anterior à interposição deste recurso. Bem como, incialmente, houve a intervenção do Ministério Público nos autos principais. Ante ao exposto, INTIME-SE o AGRAVADO, para caso queira, responder ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após o transcurso do prazo para responder ao recurso, com ou sem manifestação da parte Agravada, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 07:03:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador